Tribunal: TJDFT
Processo: 0719954-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RESSARCIMENTO DE GASTOS PELO ESPÓLIO. VALORES CONTROVERSOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE OS HERDEIROS. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 368 do Código Civil, a compensação se dá quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, extinguindo-se as duas obrigações, até onde se compensarem. Não sendo os herdeiros devedores e credores entre si, descabe falar em compensação de valores.
2. Havendo robustas provas de gastos com a manutenção dos bens do espólio, os herdeiros devem ser ressarcidos dos correspondentes valores, que devem integrar o esboço de partilha.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.